Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. INADAPTAÇÃO DO ADOLESCENTE AO PROGRAMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Na espécie, inexiste o constrangimento ilegal apontado com fundamento para uma Ordem de habeas corpus, porquanto restou comprovado que o adolescente não se adaptou aos mecanismos pedagógicos da medida de semiliberdade, o que foi atestado por parecer técnico e ouvindo-se o próprio menor paciente, o qual se evadiu por 8 (oito) vezes, quando no regime de semiliberdade se encontrava.

2. A Lei prevê passíveis de substituições de medidas socioeducativas inicialmente impostas na sentença, sem prejuízo de reavaliação periódica por perícias técnicas, eis que assim se assegura mais eficaz proteção do jovem em processo pedagógico e de ressocialização.

3. Ordem denegada.